Tribunal: TJDFT
Processo: 0716096-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DE PROTESTO EMITIDO EM NOME DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para o cancelamento de protesto lavrado em nome da empresa compradora que teria devolvido mercadorias após cessão de crédito à agravada. A agravante alegou haver firmado acordo com a cessionária com promessa de cancelamento do protesto, o qual não teria sido cumprido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante possui legitimidade ativa para pleitear judicialmente o cancelamento do protesto lavrado contra terceiro; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A legitimidade ativa para requerer o cancelamento de protesto é exclusiva do devedor apontado no título protestado, inexistindo previsão legal para que a credora originária, após cessão do crédito, pleiteie judicialmente a sustação ou cancelamento do ato em nome de terceiro.
O protesto atingiu diretamente a esfera jurídica da empresa ROSA BRANCA DISTRIBUIÇÃO & LOG, única devedora indicada no título, sendo a agravante parte estranha ao ato cartorário e, portanto, carecedora de legitimidade nos termos do art. 17 do CPC.
A ausência de legitimidade compromete a verossimilhança do direito alegado (fumus boni iuris), o que por si só inviabiliza a concessão de tutela de urgência nos moldes do art. 300 do CPC.
Também não se comprova risco de dano iminente à esfera jurídica da agravante, uma vez que o protesto não foi lavrado contra ela, sendo insuficientes eventuais reflexos comerciais indiretos para configurar o periculum in mora.
A decisão de indeferimento da liminar na origem respeita o contraditório e o devido processo legal, sendo adequada à fase inicial da demanda, em que ainda não se formou plenamente a relação processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A legitimidade ativa para pleitear judicialmente o cancelamento de protesto pertence exclusivamente ao devedor apontado no título.
A ausência de legitimidade impede o reconhecimento da probabilidade do direito, requisito essencial à concessão de tutela de urgência.
A inexistência de prejuízo direto à esfera jurídica da parte requerente afasta o risco de dano exigido pelo art. 300 do CPC.
É legítima a decisão que, em fase inicial, indefere pedido liminar para garantir o contraditório e a adequada formação da relação processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 17 e 300.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente mencionada no voto.